Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE QUE INTEGRA ORCRIM DEDICADA A CRIMES PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DE CARGAS ROUBADAS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL PARA VENDA NO VAREJO. O PACIENTE NÃO AGIU DIRETAMENTE COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA, MAS TEM QUATRO CONDENAÇÕES ANTERIORES PELAS QUAIS CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1 Paciente denunciado por infringir três vezes os artigos 180, § 1o, e 288, do Código Penal: entre agosto de 2019 e agosto de 2020 integrou associação criminosa especializada em receptação de cargas para venda em supermercados, inclusive o do qual era gerente, provindas de roubos a caminhoneiros.

2 Os fatos atribuídos ao paciente não envolveram diretamente violência ou grave ameaça, pois os roubos eram praticados por terceiros. Todavia, há quatro condenações anteriores, por crimes graves, cujas penas ainda estava cumprindo. Por isso, cautelares alternativas à prisão são inadequadas para conter o ímpeto criminógeno.
3 Ordem denegada.